Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-42.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de assembleia condominial que reelegeu o síndico para o biênio 2023/2024 e de compensação por danos morais. O autor, candidato ao cargo de síndico, alegou irregularidades na condução da assembleia, incluindo a presidência do candidato à reeleição sobre a própria eleição, contabilização inadequada de votos e ausência de eleição do conselho fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir quanto ao pedido de nulidade da assembleia condominial; e (ii) analisar a configuração de danos morais em razão das supostas irregularidades na eleição do síndico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir pressupõe a necessidade de tutela jurisdicional e a adequação do pedido ao provimento judicial buscado. No caso, o mandato questionado refere-se ao biênio 2023/2024, já ultrapassado, e nova eleição ocorreu para o período 2025/2026, tornando inócua qualquer medida de destituição.
4. O cerceamento de defesa alegado pelo apelante também resta superado, pois os documentos cuja juntada foi pleiteada eram pertinentes ao pedido de nulidade da assembleia, o qual perdeu relevância processual.
5. A configuração de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, com impacto significativo na dignidade, honra ou vida privada. Supostas irregularidades em assembleia condominial não extrapolam o mero dissabor cotidiano das relações de vizinhança, sendo insuficientes para gerar o dever de indenizar.
6. A frustração do apelante por não ter sido eleito síndico, ainda que motivada por eventual condução inadequada da assembleia, não caracteriza dano moral indenizável, pois não há demonstração de sofrimento extraordinário além do desgaste inerente à disputa eleitoral condominial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.
(lp)